Tribunal: TJMT
Processo: 1024030-54.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024030-54.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), JEAN RENO BATISTA GOMES - CPF: 019.180.761-38 (ADVOGADO), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação indenizatória julgada improcedente em primeira instância. A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, cuja tramitação foi suspensa por decisão monocrática que revogou os benefícios da gratuidade da justiça anteriormente concedidos. A parte reclamante interpôs Agravo Interno, sustentando erro de premissa fática na decisão que revogou a gratuidade da justiça, alegando não possuir renda própria, ser financeiramente dependente e estar em situação de vulnerabilidade de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça foi baseada em erro de premissa fática, considerando a alegação da parte agravante de ausência de renda própria, dependência financeira e vulnerabilidade, em contraposição às evidências de padrão de vida elevado e participação em empresa com patrimônio expressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada fundamentou a revogação da gratuidade da justiça na ausência de comprovação efetiva da impossibilidade da parte agravante em custear as despesas processuais.

4.
A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte agravante foi considerada insuficiente, por não identificar profissão ou renda mensal, e a
parte não apresentou outras evidências de insuficiência de recursos, mesmo após determinação judicial.

5.
O fato de a parte agravante alegar não possuir renda própria ou que as despesas são custeadas por terceiro, mesmo sob regime de separação absoluta de bens, não a isenta da demonstração objetiva de sua incapacidade financeira, especialmente diante de elementos probatórios que indicam situação econômica estável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A revogação dos benefícios da gratuidade da justiça é legítima quando há elementos nos autos que contradizem a declaração de hipossuficiência, como evidências de padrão de vida elevado, patrimônio ou renda significativos, cabendo à parte requerente a comprovação objetiva da sua incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dependência financeira ou vulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1024030-54.2023.8.11.0015

Agravante:
DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

Agravado:
ALMIR SALVADORI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DELCIMARA DALEFFE SALVADORI ajuizou reclamação indenizatória em face de ALMIR SALVADORI.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados

improcedentes, diante da ausência de prova dos fatos alegados.

A par
te
reclamante

interpôs Recurso Inominado, o qual ainda não foijulgado, em razão de decisão monocrática, que revogou os benefícios da gratuidade da justiça.

A parte
reclamante
interpôs Agravo Interno e sustentou que houve erro de premissa fática na decis
ão que revogou os benefícios da gratuidade da justiça.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que
:

a) os documentos apresentados demonstram que
ela
não possui renda própria, sendo financeiramente dependente de terceiro com o qual mantém união estável sob regime de separação absoluta de bens; b) as viagens e hospedagens em lo
cais de alto padrão mencionadas na decisão foram custeadas exclusivamente por seu companheiro, não podendo ser atribuídas à sua condição econômica pessoal; e c) encontra-se em situação de vulnerabilidade reconhecida judicialmente, inclusive com
medida
protetiva
por violência patrimonial, física e psicológica, estando impedida de exercer atividade profissional por questões de saúde, conforme laudos médicos e manifestações do Ministério Público.

A decisão agravada assim se manifestou sobre os refe
ridos argumentos:

(Decisão ID 253647185/
PJe2
)

(...)
Em análise do caso concreto, constata-se que a parte requerente dos benefícios da Justiça Gratuita não demonstrou nos autos a impossibilidade de custear as despesas processuais.

Verifica-se que foi juntad
a declaração de hipossuficiência financeira nos autos (ID 241832670/
PJe2
), sem identificar sua profissão e respectiva renda mensal. Sem estas informações, não há como o juízo aferir se efetivamente o pagamento das custas processuais pode comprometer o sust
ento do requerente e de sua família.

Destaca-se que este juízo entendeu como insuficientes os documentos juntados, inclusive apresentando os respectivos motivos, e determinou à recorrente que apresentasse outras evidências acerca de sua insuficiência de re
cursos (ID 239235197/
PJe2
). Todavia, a parte apresentou apenas informações sobre ações de execução em seu desfavor, extratos bancários constando a tentativa de bloqueios judiciais sem, contudo, identificar seu titular e atestados médicos, os quais são clar
amente insuficientes para comprovar a hipossuficiência alegada.

Além disso, foram apresentadas pela reclamada evidências em sentido contrário, demonstrando que a autora não preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. (...)

(De
cisão ID 279349371/
PJe2
)

(
...) Além disso, foram apresentadas pela reclamada evidências de que a reclamante não preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, quais sejam: a)
realiza viagens hospedando-se em resorts de luxo; b) r
eside em condomínio de alto padrão; c) é sócia de empresa que possui a propriedade de inúmeros imóveis, inclusive recebendo, mensalmente, a título de aluguel, o valor bruto de aproximadamente R$ 150.000,00 (ID 229194165/PJe2).

Destaca-se também que foi dev
idamente acordado entre as partes sócias da empresa ADLX (reclamante e reclamado) o recebimento mensal de R$ 50.000,00, para cada um deles, pela gestão profissional da pessoa jurídica, tal como se afere do item 2.3 do Instrumento Particular de Transação e
Promessa de Obrigação de Fazer juntada no ID 229194165/
PJe2
. (...)

O fato de alegar que não possui renda própria e que as despesas seriam custeadas por terceiro com quem mantém união estável, ainda que sob regime de separação absoluta de bens, não isenta a
parte da demonstração efetiva de sua incapacidade financeira, sobretudo quando reside em condomínio de alto padrão, viaja com
frequência
e é sócia de empresa com patrimônio expressivo e previsão de distribuição de lucros mensais
,
conforme instrumento parti
cular juntado aos autos.

Tais elementos são suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência, sendo irrelevante, para fins de análise da gratuidade, a suposta origem de tais recursos.

Além disso, a alegada situação de vulnerabilidade, mesmo que re
conhecida judicialmente, não se sobrepõe à necessidade de comprovação objetiva da miserabilidade exigida pela legislação vigente.

A existência de medida
protetiva
ou de laudos médicos não elide a obrigação da parte em demonstrar documentalmente sua insufic
iência econômica, especialmente quando os elementos probatórios indicam situação financeira estável.

A gratuidade da justiça não pode ser utilizada como instrumento de facilitação processual por quem detém condições materiais de arcar com os custos, sendo
correta e justa a revogação do benefício deferido anteriormente.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

D
eixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito -
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025